Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0026336-47.2015.8.07.0001 APELANTE: ANDERSON CAMBRAIA NUNES, TECNISA S.A. APELADO: TECNISA S.A., ANDERSON CAMBRAIA NUNES D E S P A C H O Cumpra-se, na íntegra, a decisão de id 17720499, que determinou o encaminhamento à douta Presidência desta Corte, ex vi do art. 1.040, inciso I, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para apreciar a petição de id 18295614. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator